Tribunal: STF
Processo: AI 646866
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO A POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    1. A ausência de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem sobre os temas constitucionais suscitados no apelo extremo inviabiliza a abertura da via extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria.



    2. De mais a mais, não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.